Tribunal: TJMT
Processo: 0020901-15.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUBROGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
2. Recurso rejeitado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020901-15.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), HANISHI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 12.925.700/0002-57 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DES
PROVIDO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUBROGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA

–
ALEGADA
OMIS
SÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Recurso
rejeitado.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
contra o v. acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante para manter inalterada a sentença
que
havia julgado improcedente o pedido formulado na inicial, condenado a seguradora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais (ID
295788855
) sustenta a
parte
embargante que o acórdão incorre em omissão
com relação
à
impossibilidade de subcontratação do serviço de transporte em razão de que não faria sentido a segurada, empresa do grupo alimentício, subcontratar tal serviço.

Sustenta que a apólice de seguro prevê a cobertura por eventuais danos ocasionados à carga segurada durante a execução do transporte, devendo
este serviço ser realizado por empresa licenciada, não existindo qualquer disposição acerca da suposta possibilidade de contratação do serviço de transporte e da aplicabilidade do regime de responsabilização subjetiva.

Afirma que o acórdão
também
foi omisso
com relação
à
inexistência de inclusão da transportadora na lista de beneficiários da Cláusula de Dispensa de Direito de Regresso, pois só há validade de tal benefício
à
s transportadoras relacionadas no próprio instrumento
.

Assim, requer o acolhimento do presente recurso para seja sanado o vício apontado, conferindo-lhe efeito modificativo, para que
seja reconhecido o dever de indenizar
.

Sem c
ontrarrazões (ID
298463392
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente
ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento d
o
recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício.

Isso porque, a manutenção
da sentença de improcedência se deu em razão de que há na apólice de seguro cobertura para o transporte realizado por terceiro, somado ao fato de que a segurada
firmou contrato de seguro para mercadorias inerentes ao
seu
ramo empresarial
com
cobertura para transporte rodoviário
,
além de constar expressamente no laudo de regulação do sinistro a
abdicação do direito de regresso,
conforme trecho do acórdão abaixo transcrito (ID
293882388
):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ajuizou a presente Ação de Ressarcimento de Danos por Sub-rogação em face de
HANISHI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,
visando o reembolso da indenização securitária paga à segurada no valor de R$ 52.756,44 (cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em razão do acidente ocorrido em 01/12/2013, que resultou na perda total da carga segurada, haja vista a existência de contrato de seguro na modalidade transporte nacional firmado entre a seguradora e a empresa
NATURAL PORK ALIMENTOS S/A,
representado pela apólice de no 03.21.9186271, além dos gastos despendidos com a regulação do sinistro no valor de R$ 4.189,64 (quatro mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) (ID 268387253 – fls. 07/29).

Após o prosseguimento normal do feito sobreveio a sentença de improcedência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, ao contrário do que alega a seguradora, a improcedência dos pedidos formulados na inicial se deu em razão da existência de cobertura para o transporte realizado por terceiro, conforme consta expressamente na
CLÁUSULA 7) MEIO DE TRANSPORTE e CLAÚSULA 8) GARANTIA – RISCOS
COBERTOS
da apólice de seguro de no 03.21.9186271, vejamos (ID 268387253 – fls. 87/105):

Assim, havendo previsão expressa de subcontratação de terceiro para o transporte da carga segurada, não há que se falar em direito de regresso, pois trata-se de risco coberto pela apólice de seguro já que a empresa
NATURAL PORK ALIMENTOS S/A
firmou contrato de seguro para mercadorias inerentes ao ramo empresarial da segurada com cobertura para transporte rodoviário.

Importante ainda mencionar que a responsabilidade do transportador na hipótese dos autos é subjetiva em razão da expressa disposição prevista na apólice de seguro, autorizando o transporte da carga por terceiro contratado pela empresa segurada.

Desta forma, para que fosse possível a responsabilização do transportador deveria ser comprovada a sua culpa, dolo, má-fé ou inobservância as regras do transporte rodoviário, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois os documentos comprovam que o acidente ocorreu em razão de um desvio existente na pista decorrente de obras que estavam sendo realizadas na ponte da rodovia.

C
onsta no Boletim de Acidente de ID 268387253 – fls. 113/121 que o veículo transportador seguia normalmente a sua direção na rodovia quando a parte do asfalto acabou e o motorista se
deparou com um desvio de chão, o que o fez perder o controle da direção, vindo a sair da pista e capotar, conforme imagem a seguir:

Assim, apesar de o acidente ter ocorrido durante o dia, com a pista seca, céu claro e com sinalização vertical o Boletim de Acidente de ID 268387253 – fls. 113/121, registrou que havia restrições de
visibilidade pela configuração do terreno, além de inexistir sinalização luminosa e acostamento, o que fez com o veículo saísse da pista, vindo a capotar e cair no rio, conforme imagem a seguir:

O laudo de regulação do sinistro de ID 268387253 – fls. 129/135, confeccionado pelo perito da própria seguradora, confirma que ao realizar a vistoria no local do acidente, constatou que se tratava
de rodovia parcialmente pavimentada, com trecho com desvio em virtude da ausência de asfalto, o que de fato fez com que o veículo saísse da pista e posteriormente capotasse, vejamos o trecho do documento:

Além disso, verifica-se da
CLÁUSULA 14) CONDIÇÃO PARTICULAR – DDR
da apólice de seguro de no 03.21.9186271 que a seguradora abdica expressamente do direito de regresso contra as empresas transportadoras (ID 268387253 – fls. 87/105), vejamos:

Extrai-se ainda, do laudo de regulação do sinistro de ID 268387253 – fls. 129/135, confeccionado pelo perito da própria seguradora, que há previsão expressa na apólice de seguro prevendo que a seguradora abdica de agir regressivamente contra a empresa que transportar a mercadoria da empresa segurada:

Diante disso,
a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada
,
razão pela qual não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
e, por consequência, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da causa.

É como
voto.-

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is
a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025